Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707702-44.2020.8.07.0014 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: RODRIGO MACHADO MUNDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Aquisição de moeda estrangeira. Inadimplemento contratual. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores. Restituição devida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, movida pelo autor contra as rés, em que se relata a aquisição de moeda estrangeira. A moeda deveria ter sido entregue, porém, não houve cumprimento do contrato. Em sua defesa, as rés alegaram que o inadimplemento ocorreu por ato ilícito da correspondente cambiária, eximindo-se da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se, na cadeia de fornecedores, existe responsabilidade solidária das rés pelo inadimplemento de obrigação contratual firmado entre o autor e a correspondente cambiária credenciada; e (ii) verificar se a responsabilidade pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário deve também recair sobre a instituição contratante, mesmo que esta não tenha participado diretamente do contrato celebrado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores visa proteger o consumidor, presumidamente vulnerável, permitindo-lhe a busca de reparação contra qualquer dos fornecedores, independentemente de culpa ou participação direta, conforme os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Esse entendimento aplica-se ao caso, visto que o autor não é obrigado a fiscalizar ou entender os trâmites internos entre a correspondente cambiária e a instituição contratante. 4. A Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, em seu art. 2o, estabelece que a correspondente atua sob a responsabilidade da instituição contratante, cabendo a esta garantir a regularidade e segurança das operações realizadas. A corresponsabilidade das partes rés está configurada pelo vínculo jurídico entre as rés e a correspondente cambiária. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, CDC; Resolução no 3.954/2011 BACEN A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico, porquanto celebrado em desacordo com as normas do BACEN e sem o conhecimento da corretora. Aduz que não há como ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Argumenta a impossibilidade de responsabilização do mandante nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato. Subsidiariamente, pede que, caso seja mantida a condenação solidária à ora recorrente, que a atualização da dívida objeto da condenação seja feita pela taxa SELIC, por observância ao quanto decidido pelo STJ nos temas 99 e 112; e c) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inaplicabilidade do referido código consumerista em relação à recorrente por não ter fornecido qualquer produto ou serviço ao recorrido e por não ter integrado a cadeia de consumo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC; e 7o, parágrafo único, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. A respeito do tema, já decidiu o STJ que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua posição na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde de forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor decorrentes da operação do contrato de compra de moeda estrangeira que originou o litígio. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.043.890/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Nesse sentido, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.492.949, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 11/02/2025. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade dos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos do STJ, diante da ausência de prequestionamento da matéria. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente, JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012